Tribunal: TJDFT
Processo: 0710983-90.2024.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. PERIGO DE DANO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante pelo crime do artigo 309, caput, da Lei n.o 9.503/1997, à pena de seis meses de detenção, em regime inicial aberto, substituída por pena restritiva de direitos. A defesa pleiteia a absolvição, alegando ausência de prova do perigo de dano concreto e contradições nos depoimentos das testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta do réu preenche os requisitos típicos do artigo 309 do CTB, especialmente quanto à exigência de perigo concreto; e (ii) avaliar se as provas constantes nos autos são suficientes para a condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime previsto no artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro é de perigo concreto, exigindo demonstração de exposição de terceiros a risco real de dano.
4. A materialidade do delito está comprovada pelo Termo Circunstanciado, Ocorrência Policial e prova oral colhida nos autos.
5. Os depoimentos colhidos em juízo demonstram que o réu, ao dirigir sem habilitação e sem atentar para as condições do tráfego, realizou manobra imprudente, resultando em colisão com motocicleta conduzida por terceiro, que sofreu lesões físicas e danos patrimoniais.
6. O fato de a vítima também estar conduzindo sem habilitação não exime o réu da responsabilidade penal, pois sua conduta imprudente foi determinante para o acidente.
7. Os depoimentos prestados por agentes policiais possuem presunção de legitimidade e, quando coerentes com os demais elementos probatórios, constituem meio idôneo para a formação da convicção judicial.
8. A pena foi corretamente fixada no mínimo legal, com substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, não havendo razões para sua modificação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime do artigo 309 do Código de Trânsito Brasileiro exige a demonstração de perigo concreto, o que se verifica quando a condução imprudente resulta em acidente com danos materiais e lesões corporais.
2. A existência de contradições nos depoimentos não afasta a autoria e a materialidade quando há provas suficientes para a condenação.
3. A ausência de habilitação da vítima não afasta a responsabilidade penal do agente que deu causa ao acidente.

Dispositivos relevantes citados: Lei n.o 9.503/1997 (CTB), art. 309; Código Penal, arts. 59, 68 e 44; Constituição Federal, art. 5o, XLVI, e 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1685116, 07325235420208070001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 30/03/2023, PJe 13/04/2023; TJDFT, Acórdão 1956330, 0737812-49.2022.8.07.0016, Rel. Des. Cruz Macedo, 3a Turma Criminal, j. 11/12/2024, DJe 14/01/2025.